Tribunal: STF
Processo: ARE 1456034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de reconsideração da decisão que determinou a penhora sobre a arrecadação inexistente da DERSA, considerando o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Indeferimento. Decisões proferidas no caso concreto devem prevalecer, sobretudo porque fundadas em entendimento em tese de repercussão geral, Tema nº 253, RE nº 599.625/DF do STF. Insurgências posteriores que analisaram especificamente a questão referente ao processo de liquidação da DERSA, de modo a afastar qualquer pretensão da agravante no sentido de suspensão da penhora, e acolhimento do regime de precatórios. Prevalência da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aso arts. 100 e 173, §1º, II , da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 15):



    “Mister a UNIFORMIZAÇÃO das decisões desta Corte, com precedentes de Tribunais Superiores, que, desta feita, enfrentaram a matéria idêntica à aqui combatida, (regime de precatório em favor da Dersa), e sob os mesmos fundamentos aqui tecidos, entendeu pela impossibilidade da penhora, além de reconhecer o precatório como forma de satisfação do crédito."



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidir na hipótese o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 4-5):



    “Já as insurgências posteriores analisaram especificamente a questão referente ao processo de liquidação da DERSA, de modo a afastar qualquer pretensão da agravante no sentido de suspensão da penhora, e acolhimento do regime de precatórios.



    (...)



    Conclui-se que os pedidos da agravante, então, violam a coisa julgada material, constitucionalmente garantida pelo artigo 5º, XXXVI, de modo que é o caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos decididos acima.”



     



    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)



    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.”



    Portanto, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição da República para as execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.



    Uma vez que a empresa pública ora recorrida presta serviços públicos em regime não concorrencial, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acordão recorrido e determinar que seja seguido o rito do artigo 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente